Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
1. A ação penal, nas contravenções penais, é pública incondicionada, não sendo condição de procedibilidade, portanto, a representação da ofendida.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41, na forma do art. 61, II, “f”, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. A contravenção penal de vias de fato ostenta como pano de fundo proteger a incolumidade do ser humano, constituindo-se como infração material, visto que apenas se consuma com a ocorrência de algum prejuízo para a pessoa, embora não constitua lesão corporal. Possui como elemento subjetivo do tipo o dolo.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de nulidade rejeitada.